Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-40.2020.8.11.0095
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001175-40.2020.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GIRLENO DE ARRUDA DA SILVA - CPF: 016.463.151-89 (APELANTE), LEONILSON RAIMUNDO MACHADO - CPF: 708.761.269-72 (ADVOGADO), LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (ADVOGADO), GIRLENO DE ARRUDA DA SILVA - CPF: 016.463.151-89 (APELADO), LEONILSON RAIMUNDO MACHADO - CPF: 708.761.269-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE BANCO DO BRASIL SA , E PROVEU PARCIALMENTE GIRLENO DE ARRUDA DA SILVA .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA DE EMPRESA E CONTA BANCÁRIA EM NOME DO AUTOR. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. ASSINATURAS DIVERGENTES. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL E MORAL MANTIDO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDAE. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE BANCO DO BRASIL S.A. DESPROVIDO E RECURSO DE GIRLENO DE ARRUDA DA SILVA EM PARTE PROVIDO.

Constatada a fraude documental, há o dever de indenizar pela instituição financeira, por se tratar de relação de consumo e responsabilidade objetiva. Dano material e moral devido. Juros de mora a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001175-40.2020.8.11.0095 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE PARANAÍTA

APELANTE: BANCO DO BRASIL AS E GIRLENO DE ARRUDA DA SILVA

APELADO: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por BANCO DO BRASIL AS E GIRLENO DE ARRUDA DA SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais que julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o negócio jurídico discutido nestes autos entre o autor
GIRLENO DE ARRUDA DA SILVA
e o requerido
BANCO DO BRASIL S.A.
, resolvendo o mérito da causa, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, confirmando a antecipação de tutela deferida, bem como para declarar inexistente o negócio jurídico firmado; condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; condenar a parte requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$168,00 (cento e sessenta e oito reais), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do desembolso dos valores. Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da requerente, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o, Código de Processo Civil/2015.

O apelante BANCO DO BRASIL S.A., sustenta que o apelado é titular da conta corrente no 39.135-2, Agência 2960-2, bem como também é sócio da empresa MACLIN COMÉRCIO, que é titular da conta corrente 21322-5, agência 4042-8, e, em que pese as alegações da parte autora, as contas correntes e todas as operações realizadas nestas contas, sendo assim, os débitos são devidos e decorrentes dos contratos firmados pela parte autora; fundamenta a necessidade da minoração da indenização por dano moral; e inexistência de dano material; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

O apelante GIRLENO DE ARRUDA DA SILVA, sustenta que há irrisoriedade no valor da indenização e a necessidade de majoração em razão do abalo sofrido e o transtorno diante do ato ilícito perpetrado; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja majorada a indenização por dano moral, bem como, em relação a aplicação de juros moratórios, que seja do evento danoso, tendo em vista que a responsabilidade é extracontratual.

Nas contrarrazões, o apelado GIRLENO DE ARRUDA DA SILVA, requer o desprovimento do recurso.

O apelado BANCO DO BRASIL S.A., em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso.

Intimado o banco apelante para manifestar quanto a ausência de dialeticidade recursal, requer o prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por BANCO DO BRASIL AS E GIRLENO DE ARRUDA DA SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais que julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o negócio jurídico discutido nestes autos entre o autor
GIRLENO DE ARRUDA DA SILVA
e o requerido
BANCO DO BRASIL S.A.
, resolvendo o mérito da causa, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, confirmando a antecipação de tutela deferida, bem como para declarar inexistente o negócio jurídico firmado; condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; condenar a parte requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$168,00 (cento e sessenta e oito reais), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do desembolso dos valores. Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da requerente, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o, Código de Processo Civil/2015.

Dos autos consta que o autor teve seu nome envolvido em fraude bancária e abertura de empresa em seu nome, sem que tenha tido conhecimento, com aberturas de várias contas bancárias, empréstimos em valores exorbitantes, o que foi objeto de investigação policial, após a ciência dos fatos.

Narra o autor que
“5. No dia 03 de março de 2019, o Autor compareceu na agência do SINE localizada no município de Alta Floresta-MT para solicitar o recebimento da primeira parcela de seu seguro-desemprego, que acabou não recebendo nada, momento em que foi surpreendido ao ser informado de que não poderia realizar àquela solicitação, pois seu CPF encontrava-se em situação irregular, o que lhe impedia de receber tal benefício. 6. O Autor, então, por meio de contato telefônico com o Ministério do Trabalho em Sinop-MT, tomou conhecimento da existência de uma empresa constituída em seu nome e com sede no município de Várzea Grande-MT. Referida empresa com razão-social MACLIN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA-EPP, possui CNPJ/MF sob o no. 00.364.880/0001-85, e, seria responsável por gerar débitos em nome do Autor. 7. Abismado com a notícia, Girleno procurou obter mais informações sobre o que poderia ter ocorrido de fato com seu CPF, e, através de um extrato de informações obtido na empresa CDL, constatou que a aludida empresa constituída em seu nome também realizou um empréstimo junto ao Banco do Brasil no valor astronômico para a realidade do autor de, R$ 827.620,26 (oitocentos e vinte e sete mil, seissentos e vinte reais e vinte e seis centavos), tendo o autor como avalista. 8. É de se ressaltar que referido empréstimo nunca foi solicitado pelo Autor, tampouco foi notificado dessa contratação e jamais compareceu a alguma agência bancária do Banco do Brasil para assinar contrato de empréstimo, ou tenha outorgado procuração para tanto. Teve ciência, pela agência bancária de Alta Floresta, MT., que o empréstimo foi feito na conta 21322-5, agência 4042-8, cuja conta empresarial, o autor nunca abriu, ou outorgou para que alguém abrisse, agência situada no bairro Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande, MT., cuja cidade, o autor nunca morou e sequer foi lá alguma fez. 9. No mesmo ato, o Autor teve ciencia da inclusão de seu nome no SERASA levada a cabo pela empresa requerida em 18 de fevereiro de 2019, ante a falta de pagamento do referido empréstimo bancário pela empresa, cujo autor aparece como avalista. 10. Já no dia seguinte, o Autor compareceu à Delegacia de Polícia Civil, do Município de Paranaíta-MT., e comunicou a ocorrência dos fatos, registrados no Boletim de Ocorrência sob o no 2019/88657. 11. No final do mês março de 2019, o Autor compareceu na Receita Federal, Unidade de Alta Floresta, MT., comunicando o fato ocorrido para as devidas providências”.

Os fatos foram apurados e de acordo com os documentos dos autos, houve a fraude em nome do autor devidamente constatada, posto que as assinaturas não correspondem aos seus documentos originais com os documentos apresentados pelo banco, não prosperando, portanto, a tese de que a contratação e abertura da empresa foi realizada por ele, o que enseja o dever de indenizar pelo banco réu.

A relação é consumerista estando acobertada pelo Código de Defesa do Consumidor, que dispõe em seu artigo 14:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em sendo assim, é de se reconhecer o ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Caracterizada a responsabilidade de indenizar, o dano material devidamente comprovado deve ser ressarcido ao apelado/autor.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO. Ação Regressiva. Fraude em meio bancário. Sentença de Procedência. Insurgência da instituição financeira. Descabimento. Empresa autora que presta serviço de análise de risco financeiro para compras com cheques junto aos seus clientes. Assunção de responsabilidade pelo pagamento em caso de inadimplemento e recebimento da cártula por endosso. 'In casu', apontamento do nome do emitente da cártula em rol de inadimplentes que gerou o dever de indenizar, pois indevido. Constatação de que se tratou de fraude bancária de abertura de conta corrente. Requerido que não impugnou especificamente o conteúdo da sentença de processo diverso no qual elucidada a fraude. Falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira, que tem responsabilidade objetiva (Súmula 479 do c. STJ). Empresa requerente que não poderia ter acesso aos documentos de abertura da conta, em razão da privacidade e do sigilo bancário. Responsabilidade exclusiva do banco. Precedentes desta c. Corte. Ônus da sucumbência que deve ser suportado pelo requerido, inclusive sob a perspectiva do princípio da causalidade. Falha na prestação do serviço do banco que deu causa ao ajuizamento da ação. Sentença ratificada nos termos do art. 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1066158-45.2022.8.26.0100; Relator (a): Ernani Desco Filho; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2023; Data de Registro: 26/06/2023).

Quanto ao dano moral, c
onfigurado o dano, tem-se que atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Neste sentido, o apelado deve ser indenizado pelos danos causados em razão da conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do apelante e a extensão da ofensa suportada pelo apelado, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em análise, o apelante se insurge contra o valor arbitrado a título de dano moral, pretendendo a sua minoração.

Contudo, verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. NÃO PROVIMENTO. 1. Em homenagem aos princípios da economia processual e da fungibilidade, devem ser recebidos como agravo regimental os embargos de declaração que contenham exclusivo intuito infringente. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Somente se submetem ao controle do STJ os honorários advocatícios fixados por equidade quando irrisórios ou exorbitantes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”
. (EDcl no AREsp 629.461/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015).

Nesse sentido, este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – DESCABIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDO - VERBA HONORÁRIA DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS PELO ARTIGO 20 DO CPC – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATRAUAL - APLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE. Diante da comprovação de inexistência do débito, bem como da negativação indevida do nome do Consumidor/Apelante, impõe-se o dever de indenizar; no entanto o valor a ser fixado em razão de dano moral deve respeitar determinados critérios, bem como observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de conter o caráter pedagógico, e arbitrar justa reparação, sem que isso se constitua enriquecimento sem causa. Deve ser mantida a verba honorária quando fixada dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 20 do Código de Processo Civil. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ, e não a partir do arbitramento, em se tratando de relações extracontratuais. Precedente: “1- O MM. Juiz “a quo” condenou a embargada em danos morais corrigidos monetariamente e juros de 1% ao mês a partir da sentença. No entanto, no respectivo caso, trata-se de relação extracontratual, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.” ((ED 92077/2015, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)
(Ap 47734/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015).

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que, a fim de encontrar o valor correspondente ao abalo moral sofrido, “
deve-se atentar para as circunstâncias fáticas, para a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão do dano, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor
”. (TJ/PE – AC 126355-2 – Rel. Des. Bartolomeu Bueno – DJPE 13-5-2006).

No que tange ao quantum indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois, fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC não é caso de majoração do valor da condenação arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

O apelante GIRLENO sustenta que há irrisoriedade no valor da indenização e a necessidade de majoração em razão do abalo sofrido e o transtorno diante do ato ilícito perpetrado, bem como os juros de mora sejam da data do evento danoso.

Em razão da fundamentação acima, mantendo a indenização por dano moral arbitrada, resta prejudicada a pretensão do apelante/autor.

Com relação aos juros de mora, no caso, deve incidir a partir do evento danoso.

Ante o exposto, desprovejo o recurso de BANCO DO BRASIL S.A., e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. E, provejo em parte o recurso de GIRLENO DE ARRUDA DA SILVA, para determinar a incidência dos juros de mora, a partir do evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023